Tribunal: TJMT
Processo: 1005198-22.2017.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005198-22.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RESIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TANQUES LTDA - ME - CNPJ: 08.991.919/0001-04 (APELADO), CICERO BARBOSA SOBRINHO - CPF: 502.829.481-04 (APELADO), QUINTINA ANTONIA DA SILVA - CPF: 008.123.641-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE DEFESA DOS EXECUTADOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – REQUISITO DE REQUERIMENTO DO RÉU INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando comprovada a inércia da parte exequente por mais de 30 (trinta) dias, após devidamente intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, configurou-se a hipótese de extinção por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, e §1º, do Código de Processo Civil.

A exigência de requerimento do réu para a extinção do processo, conforme disposto no artigo 485, §6º, do CPC e na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), somente se aplica nos casos em que a parte ré já tenha apresentado defesa, o que não ocorreu no presente caso, onde não houve oposição de embargos ou exceção de pré-executividade pelos executados.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, que move contra Quintina Antônia da Silva e outros, perante a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT.

A sentença, constante sob ID 210730587, julgou o feito extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 210730594), o apelante alega, em síntese, que a conclusão de abandono da causa não foi precedida de requerimento dos apelados, o que, segundo alega, impõe a reforma da sentença para que o processo tenha prosseguimento.

Argumenta que, em situações de mora do credor, o processo deveria ser suspenso ou arquivado, aplicando-se a penalidade da prescrição intercorrente ao credor, e não extinguindo o feito. Reforça que, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é possível a extinção do processo por abandono da causa sem requerimento do réu, o qual teria legítimo interesse na continuidade da demanda.

Diante disso, requer o provimento do
Recurso de Apelação
, com a consequente anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024